Tribunal: TJDFT
Processo: 0742102-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO DOS RÉUS EM JUÍZO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. PENA-BASE. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. VIABILIDADE. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DE UM DOS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O APELO DO CORRÉU.
1. A confissão de ambos os acusados, em juízo, no sentido de que estariam vendendo drogas em sua residência, foi corroborada pelos elementos indiciários, pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais e pelas filmagens efetivadas pelos agentes encarregados do monitoramento, robustecendo o sólido arcabouço probatório em que se fundamentou a acusação e a sentença, merecendo, portanto, a devida credibilidade.
2. Embora extremamente nociva a natureza da droga cocaína, a quantidade apreendida (18,59g), ainda que somada aos 48,48g de maconha também localizados na posse dos réus, não extrapolam o normal do tipo, de modo que não é o caso de aplicação da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas.
3. Considerando os maus antecedentes do réu, inviável a redução da pena pelo tráfico privilegiado, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio, em observância ao princípio da individualização da pena, e por se tratar de instituto com consequências jurídico-legais distintas.
4. O montante de pena aplicada, acima de 4 (quatro) anos de reclusão, é suficiente para obstar o regime aberto.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em conta o quantum de pena aplicada e os maus antecedentes do réu, não estando satisfeitos, pois, os requisitos previstos no artigo 44, incisos I e III, do Código Penal.
6. Recurso do réu André parcialmente provido. Desprovido o apelo do réu Vinícius.